Tribunal: TJSP
Processo: 1000725-33.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (escolares). Ação monitória.

Prescrição não configurada.
A prescrição da pretensão de cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos (CC, art. 206, §5o, inc. I). O débito se refere aos anos de 2008 a 2010. Pactuou-se que o valor seria pago em trinta parcelas mensais, a partir de junho de 2008. A última parcela tinha o vencimento previsto para novembro de 2010. A ação

Ementa:
Prestação de serviços (escolares). Ação monitória.

Prescrição não configurada.
A prescrição da pretensão de cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos (CC, art. 206, §5o, inc. I). O débito se refere aos anos de 2008 a 2010. Pactuou-se que o valor seria pago em trinta parcelas mensais, a partir de junho de 2008. A última parcela tinha o vencimento previsto para novembro de 2010. A ação foi ajuizada em janeiro de 2014, dentro do quinquídio.

Origem, existência e exigibilidade do débito demonstradas. Desistência do curso não formalizada. Serviço posto à disposição do aluno.
Não tendo o réu formalizado pedido de desistência, não se vislumbra qualquer abuso na cobrança do serviço, mesmo que ele não tenha frequentado o curso. Sua ausência às aulas não retira às autoras o direito de cobrar as mensalidades pelo serviço posto à sua disposição. A instituição de ensino colocou à disposição do aluno nos anos letivos de 2008 a 2010 os serviços contratados, despendendo recursos com a contratação e pagamento dos docentes e outros funcionários, aquisição e manutenção de equipamentos, dentre outras despesas. Tendo as autoras cumprido a obrigação que lhes competia, suportando despesas em decorrência da prestação dos serviços educacionais, incumbia ao réu, em contrapartida, efetuar o pagamento das mensalidades correspondentes.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357819
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000725-33.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
RAPHAEL THIAGO FERNANDES DA SILVA LIMA, são apelados IBE
BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA e FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS - FGV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.688
Apelação Cível no 1000725-33.2014.8.26.0114
Comarca de Campinas / 8a Vara Cível
Juiz(a): Mariana Parmezan Annibal
Apelante(s): Raphael Thiago Fernandes da Silva Lima
Apelado(a)(s): Ibe Business Education de São Paulo Ltda. e outro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (escolares). AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
A prescrição da pretensão de cobrança de mensalidades
escolares é de cinco anos (CC, art. 206, §5o, inc. I). O débito se
refere aos anos de 2008 a 2010. Pactuou-se que o valor seria
pago em trinta parcelas mensais, a partir de junho de 2008. A
última parcela tinha o vencimento previsto para novembro de
2010. A ação foi ajuizada em janeiro de 2014, dentro do
quinquídio.
ORIGEM,
EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
DEMONSTRADAS.
DESISTÊNCIA
DO
CURSO
NÃO
FORMALIZADA. SERVIÇO POSTO À DISPOSIÇÃO DO ALUNO.
Não tendo o réu formalizado pedido de desistência, não se
vislumbra qualquer abuso na cobrança do serviço, mesmo que
ele não tenha frequentado o curso. Sua ausência às aulas não
retira às autoras o direito de cobrar as mensalidades pelo
serviço posto à sua disposição. A instituição de ensino colocou
à disposição do aluno nos anos letivos de 2008 a 2010 os
serviços contratados, despendendo recursos com a contratação
e pagamento dos docentes e outros funcionários, aquisição e
manutenção de equipamentos, dentre outras despesas. Tendo as
autoras cumprido a obrigação que lhes competia, suportando
despesas
em
decorrência
da
prestação
dos
serviços
educacionais, incumbia ao réu, em contrapartida, efetuar o
pagamento das mensalidades correspondentes.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 124/129, que, nos autos dessa ação monitória que
IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA. e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
movem em face de RAPHAEL THIAGO FERNANDES DA SILVA LIMA, não acolheu
os embargos monitórios, e julgou procedente em parte o pedido formulado
na inicial, para constituir de pleno direito título executivo judicial a favor
das autoras, no valor de R$25.525,93. Outrossim, indeferiu a assistência
judiciária gratuita pleiteada pelo réu.
Consta dos autos que as autoras moveram ação monitória em
face do réu, instruindo a petição inicial com “contrato de prestação de serviços
educacionais”. Aduzem que o serviço foi colocado à disposição do réu e por
ele utilizado. No entanto, não receberam a contrapartida, considerando que
o réu se tornou inadimplente desde janeiro de 2009. Pretendem que o réu
lhes pague as quantias de R$25.525,93 (vál. p/ dez/2013) e de R$5.105,18
(honorários advocatícios contratuais).
Em seus embargos monitórios, o réu alega que utilizou os
serviços até março de 2009; não lhe podem ser cobrados valores referentes
a período posterior. Tentou trancar a matrícula, mas as autoras exigiram
quantia exorbitante. A pretensão formulada na inicial está prescrita.
Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam
produzir, as autoras pugnaram pelo deslinde precoce da demanda,
enquanto o réu silenciou.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) o contrato de prestação de
serviços educacionais, inclusive com a assinatura de duas testemunhas,
corroborado pela frequência em alguns dos meses do curso, é documento
hábil a indicar relação jurídica entre as partes possibilitando a cobrança do
acordado; (b) a pretensão formulada na inicial não está prescrita; (c) além
da contratação dos serviços educacionais fornecidos pelas autoras ter sido
expressamente reconhecida pelo réu, o instrumento contratual e o histórico
escolar revelam ser devidos os valores pleiteados; (d) houve previsão
expressa no sentido de que o pagamento dos valores seria devido
independentemente do comparecimento do aluno nas aulas, inclusive no
caso de trancamento (clausula 4o, parágrafo 5o); (e) trata-se de curso de MBA,
com duração de dois anos, com turma fixa e naturalmente não aberta para
ingresso de terceiros no meio do curso, o que ressalta a ausência de
abusividade na cobrança dos serviços que, em última análise, estavam à
disposição do réu, que teve sua vaga assegurada para o curso integral; e (f)
os honorários advocatícios contratuais não são indenizáveis. Assim, não
acolheu os embargos monitórios, e julgou procedente em parte o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
formulado na inicial, para constituir de pleno direito título executivo
judicial a favor das autoras, no valor de R$25.525,93. Outrossim, indeferiu a
assistência judiciária gratuita pleiteada pelo réu.
Inconformado, o réu apela às pp. 136/142. Alega, em suma, que
faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita. No mais, repisa a
mesma antítese já expendida em sua peça de defesa. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
As autoras ofertaram contrarrazões (pp. 145/160).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. A prescrição da pretensão de cobrança de mensalidades
escolares é de cinco anos, conforme dispõe o art. 206, §5o, inc. I do Código
Civil.
O débito se refere aos anos de 2008 a 2010. Pactuou-se que o
valor seria pago em trinta parcelas mensais, a partir de junho de 2008. A
última parcela tinha o vencimento previsto para novembro de 2010. A ação
foi ajuizada em janeiro de 2014, dentro do quinquídio.
A ação monitória objetiva a formação de um título executivo
judicial, apoiado estritamente na existência de prova escrita despida de
força executiva, que deve ser entendida como o documento escrito de onde
possa ser extraído o reconhecimento, pelo devedor, da pretensão posta em
juízo pelo credor. Assim, a “prova escrita sem eficácia de título executivo” é
aquela situada num campo intermediário entre a prova documental exigida
para a execução e a prova meramente indiciária, suficiente ao ajuizamento
de ação pelo procedimento comum.
A lei não contém palavras inúteis e não existe lei imprestável.
A colocação de um novo instituto no ordenamento jurídico traz a sua
própria regulamentação. Sem o diferencial da exigência da “prova escrita”, a
ação monitória seria igual à ação comum.
“Quando o Código recém-reformado põe a 'prova escrita' como
pressuposto da concessão da tutela monitória, fica claro que nesse início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
do procedimento há efetiva instrução probatória. Em outros termos, há
prova enquanto 'atividade' - ainda que se trate de instrução limitada à
prova documental, realizada praticamente em dois atos (a juntada dos
documentos pela parte; sua apreciação pelo juiz). Mas, sobretudo, há
'prova' enquanto 'resultado': a formação da convicção por parte do juiz. O
magistrado chega ao convencimento (avaliando a prova, operando
presunções) do direito aplicável (vigora plenamente o iura novit curia). É
- conforme se tenta mostrar a seguir - juízo de verossimilhança: a tão-só
conclusão de que há boa chance de ser verdadeira a versão do autor. Mas
é, igualmente, juízo de mérito, ainda que sumário.” (EDUARDO
TALAMINE, “Tutela Monitória", RT, 1998, p. 64/65).
Ora, a prova escrita deve ter aptidão de persuadir o julgador
quanto à verossimilhança (probabilidade) das alegações do autor, e, nesse
passo, os documentos produzidos nos autos são bastantes ao acolhimento
do pedido formulado.
O réu não nega o vínculo jurídico mantido com as autoras.
Os documentos que acompanharam a petição comprovam à
exaustão a origem e a exigibilidade do débito.
À míngua de prova em sentido contrário, é lícito concluir até
porque o curso presumidamente não era frequentado exclusivamente pelo réu que a
instituição de ensino colocou à disposição do aluno nos anos letivos de
2008 a 2010 os serviços contratados, despendendo recursos com a
contratação e pagamento dos docentes e outros funcionários, aquisição e
manutenção de equipamentos, dentre outras despesas.
Tendo as autoras cumprido a obrigação que lhes competia,
suportando despesas em decorrência da prestação dos serviços
educacionais, incumbia ao réu, em contrapartida, efetuar o pagamento das
mensalidades correspondentes.
Não há qualquer indício de que o réu tivesse solicitado o
trancamento de sua matrícula, nos termos da cláusula 5a do instrumento
contratual, formulando o necessário requerimento. Ao contrário, confessou
que não formalizou a desistência do curso porque as autoras ter-lhe-iam
exigido o “pagamento de valores exorbitantes”.
A falta de frequência às aulas, por si só, não caracteriza o
distrato que deveria obedecer a mesma forma do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Com efeito, o distrato, a desistência do curso somente surtiria
efeitos com sua comunicação por escrito à instituição de ensino.
Além disso, as partes pactuaram que o pagamento seria devido
independentemente do comparecimento do aluno às aulas, inclusive nos
casos de trancamento (cláusula 4a, §5o).
Assim, não formalizada por escrito a desistência do curso, não
há como prosperar a tese de defesa, impondo-se, portanto, a remuneração
dos serviços prestados, nos termos do princípio da pacta sunt servanda.
Não se vislumbra qualquer abusividade na cobrança do
serviço, mesmo que o réu não tenha frequentado as aulas.
Nesse sentido:
“Contrato Prestação de serviços educacionais Desistência Ausência
de requerimento escrito pelo aluno, conforme disposição contratual Não
comparecimento às aulas ministradas Irrelevância Subsistência da
responsabilidade do réu, por ter o curso permanecido a sua disposição.”
(TJSP, Ap. no 0001080-53.2010.8.26.0291, Rel. Des. JOSÉ REYNALDO,
j. em 25.05.2011).
“Prestação de serviços (educacionais). Ação Monitória. Desistência do
curso. Ausência de distrato formal. Mensalidades devidas. Não tendo o
réu formalizado pedido de desistência, não se vislumbra qualquer abuso
na cobrança do serviço, mesmo que ele não tenha frequentado o curso.
Sua ausência às aulas não retira à autora o direito de cobrar as
mensalidades pelo serviço posto à sua disposição. Apelação não
provida.” (TJSP; Ap. no 1009503-35.2016.8.26.0562; Rel. Des. SANDRA
GALHARDO ESTEVES, j. em 27/02/2018)
No mais, o réu é advogado e se matriculou em curso de pós-
graduação denominado “MBA em Direito Empresarial”. Tal circunstância
abala a presunção relativa emanada da declaração de hipossuficiência
financeira feita por pessoa física.
Uma vez abalada aquela presunção, cumpria ao réu comprovar
de forma cabal a impossibilidade de arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa.
No entanto, não trouxe aos autos nenhum documento idôneo
que pudesse atestar a alegada pobreza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
A benesse de litigar sob os auspícios da gratuidade de justiça
deve ser concedida apenas àqueles que comprovem insuficiência de
recursos.
Deferir o benefício postulado por quem não comprova a real
necessidade seria o mesmo que carrear à população os ônus que deveriam
ser pagos pelo réu, o que não poderia ser admitido, pois, em última análise,
ele é custeado pelo Estado.
Não demonstrada a propalada hipossuficiência, mantém-se o
indeferimento da benesse.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, ficam
majorados para 12% da mesma base de cálculo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.